Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. REVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO VERIFICADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL A SER CONSIDERADO, E NÃO EM UM LIMITE QUE DEVA SER NECESSARIAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora nos autos da ação embargos à execução, que julgou improcedente o pleito autoral com fundamento na validade da cédula de crédito bancário e ausência de abusividade nos encargos contratuais, em que se busca o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, a fim de ser reaberta a fase de instrução probatória, com a realização de prova pericial contábil, ou, subsidiariamente, para julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexequibilidade do título e o excesso de execução.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (1) houve cerceamento de defesa; (2) o contrato entabulado entre as partes pode ser considerado título executivo extrajudicial; (3) o Juízo de origem considerou os argumentos extemporâneos para fundamentar a improcedência dos pedidos, o que violaria o contraditório e a regularidade processual; (4) o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso; (5) os juros remuneratórios pactuados são abusivos.
III. Razões de decidir.
3. O art. 370 também do CPC prevê que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, competindo-lhe, ainda, indeferir, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
4. É dispensável a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, já que a cédula de crédito bancário e o aditivo contratual demonstram claramente os índices utilizados, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais.
5. A cédula de crédito bancário possui regulamentação própria (Lei no 10.931/2004), que não exige a assinatura de duas testemunhas para sua validade como título executivo extrajudicial.
6. A sentença não se baseou em manifestação extemporânea da parte revel, tendo fundamentado a improcedência com base nos documentos constantes dos autos.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes tem origem estritamente empresarial, dado que o contrato de empréstimo foi celebrado em nome da pessoa jurídica, regularmente inscrita no CNPJ sob no 14.088.437/0001-33, com objeto social voltado à sua atividade empresarial.
8. Os juros remuneratórios pactuados estão dentro da média de mercado e foram livremente contratados, não havendo demonstração cabal de abusividade.
9. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
IV. Dispositivo e tese.
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide. 2. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial válido, independentemente da assinatura de duas testemunhas. 3. A relação contratual entre empresa e instituição financeira, voltada à atividade negocial, não atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, o que não se verificou no caso. 5. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422, CPC, arts. 355, I; 370 e 784, III; Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.490.084/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.10.2019; STJ, AgRg nos EDcl no Ag: 1.322.378/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.06.2011; TJDFT, Acórdão 1.663.011, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 08.02.2023.